Tribunal: TJMT
Processo: 0040365-60.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040365-60.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONCA - CPF: 052.858.551-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NOEL INACIO DA SILVA - CPF: 452.901.051-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONCA - CPF: 052.858.551-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0040365-60.2018.8.11.0042

APELANTE: DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONCA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONCA

EMENTA

APELAÇÃO DE DIOGO ALÉCIO TEIXEIRA MENDONÇA
- ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP] - ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MINORAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O reconhecimento da confissão espontânea não autoriza a redução da pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do patamar mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal. Entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e julgado em repercussão geral no STF.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - Negativação da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e consequências do crime – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Elementares do tipo penal não autorizam a negativação da culpabilidade do réu.

Inquéritos policiais e ações penais em curso não servem para desvalorar a conduta social e a personalidade do agente [Súmula 444/STJ].

O prejuízo de pouca monta não autoriza o recrudescimento das consequências do crime, por ser inerente ao tipo penal. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0040365-60.2018.8.11.0042

APELANTE: DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONCA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONCA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação vertidos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou DIOGO ALÉCIO TEIXEIRA MENDONÇA pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP], apenando-o com 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

A Defensoria Pública almeja a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a negativação da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e consequências do crime, com a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda corpórea.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos apelos.

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção
in totum
da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0040365-60.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DIOGO TEIXEIRA MENDONÇA foi denunciado, processado e condenado pelo roubo cometido em concurso de pessoas, com 2 [dois] outros indivíduos não identificados, cometido no dia 29/12/2018, por volta das 21h00, na Rua Padre Rolium, no 755, Jardim Independência, nesta urbe, quando subtraíram, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Fiat/Dobló, placas FAW-9021, um relógio de pulso e um aparelho celular pertencentes à vítima NOEL INÁCIO DA SILVA.

Após regular instrução processual, na qual os fatos foram comprovados pelo depoimento da vítima, das testemunhas inquiridas e corroborados pela confissão do réu, foi prolatada a sentença condenatória, contra a qual se insurgem ambas as partes, apenas no tocante à dosimetria da reprimenda.

O substancioso parecer da Procuradoria registra o seguinte:

“
1. Do recurso do Ministério Público: Da pena-base.

O presentante ministerial interpôs Recurso de Apelação visando a reforma parcial da sentença condenatória proferida em face de Diogo Alécio Teixeira Mendonça, para que sejam negativadas as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente e as consequências do crime e, por conta disso, seja exasperada a penabase acima do mínimo abstratamente previsto em lei (ID n° 154881429).

Não assiste razão ao recorrente.

Pois bem. Na primeira fase da dosimetria da pena, a magistrada de instância singela não vislumbrou nenhuma circunstância judicial desfavorável ao recorrido, fixando, assim, a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Confira-se, a propósito, trecho da decisão objurgada atinente à fixação da pena inicial:

“(...) Da culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido; Antecedentes: Em que pese notícias sobre outras ações propostas em desfavor do Acusado, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação, não podendo, a par do que determina o artigo 5°, LVII, da Constituição Federal, inquéritos e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância; Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papeis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e a vida familiar, mas como verdadeiros antecedentes sociais ao condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração; Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente; Dos motivos do crime: os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição da penalidade; Das consequências do crime: as consequências foram danosas, já que a vítima não recuperou seu aparelho celular; Do comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal, em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (...)”. (ID n° 154881429).

Como se sabe, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ir além da consciência da ilicitude e da reprovabilidade da conduta, que, afinal, compõem a culpabilidade como elementar do tipo penal. Implica dizer, então, que a circunstância judicial relativa a culpabilidade deve ter em conta o comportamento do agente criminoso e, nessa perspectiva, para ser considerada negativa, a conduta deve ter contornos específicos que indiquem uma reprovabilidade superlativa, que se destaque do lugar comum que motivou o legislador a ter como fato típico aquele comportamento.

No caso sob análise, em que pese o agente ministerial tenha alegado em suas razões recursais que o apelado “a todo momento ameaçava a vítima de morte, e ainda, apontava a arma de fogo para o ofendido enquanto subtraía os bens”, é de ver que tais condutas – grave ameaça e porte de arma - são inerentes ao tipo penal pelo qual o apelado foi condenado e, portanto, não há falar em negativação da culpabilidade. Ademais, analisando minuciosamente os autos, observa-se que não há qualquer elemento probatório que indique que o apelado apontava a arma para a vítima enquanto subtraia a res furtiva, o que, em tese, poderia justificar um incremento na pena-base. Quanto aos antecedentes criminais do recorrente, mais uma vez a magistrada de instância singela agiu com o costumeiro acerto, pois, a jurisprudência pátria restou sedimentada no sentido de que Inquéritos Policiais e Ações Penais em andamento não podem ser utilizados para exasperar a pena-base, na primeira fase dosimétrica. A propósito, a Súmula 444 do STJ dispõe o seguinte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

Feitas as considerações acima, conclui-se, também, que, diferentemente do que argumenta o presentante ministerial, a conduta social e a personalidade do agente não merecem ser negativadas.

Por último, no tocante as consequências do crime, que são os efeitos da conduta do agente, o fato de os bens subtraídos não terem sido restituídos em sua totalidade a vítima não se presta, por si só, a autorizar a negativação da circunstância judicial em questão, uma vez que se trata de evento comum à essa espécie de delito. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO. APARELHO CELULAR USADO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO DO MODO SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Em relação à avaliação negativa das consequências do delito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o valor do prejuízo nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo os efeitos normais descritos para o tipo penal violado, o que não ocorre no caso, eis que se trata de subtração de aparelho celular usado. 3. Não havendo circunstâncias judiciais negativadas e estabelecida pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, não há fundamentação idônea para o agravamento do regime inicial e, assim, deve ser fixado para tanto o semiaberto. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 554.740/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 23/3/2020.)

Em vista de todo o exposto, conclui-se que, ao contrário do que foi sustentado nas razões recursais, a pena-base imposta ao apelante deve ser mantida no mínimo legal, conforme consta na sentença objurgada.

2. Do recurso de Diogo Alécio Teixeira Mendonça: Da pena aquém do mínimo legal.

Como se viu, a Juíza de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria da pena, fixou a pena basilar no mínimo legal de 04 (quatro) anos, pois não vislumbrou a existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente. Após, já na segunda fase, a Juíza singular, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, seguindo a orientação da Súmula 231 do STJ, deixou de reduzir a pena, visto que já se encontrava no mínimo legal.

Entretanto, para o recorrente, a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada pela magistrada de piso, mesmo quando a pena base for fixada no mínimo previsto em lei, pois, na sua perspectiva, “a observância das balizas das reprimendas de maneira tão rigorosa mostra-se uma afronta às garantias constitucionais do cidadão, ao princípio da isonomia e ao modelo de direito penal mínimo tanto defendido, já que acaba por impedir a verdadeira individualização da pena”.

Contudo, não merece prosperar o pleito do apelante por razões deveras singelas.

Com efeito, a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal deve ser repudiada, pois contraria a lógica do sistema dosimétrico das penas, concedendo-se ao apenado um benefício indevido.

A propósito, ao determinar limites mínimos e máximos para cada tipo penal, o legislador levou em conta a imposição de penas adequadas e suficientes à repressão das respectivas condutas delituosas. A propósito, seria razoável se, de maneira inversa, o juiz, em face de circunstâncias agravantes, elevasse a pena acima do patamar máximo? Não. É mister, portanto, que o magistrado não se afaste daqueles limites determinados no preceito secundário da norma penal.

Bem por isso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 231 estabelecendo que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

A título ilustrativo, transcreve-se trecho do voto proferido em um dos recursos que orientou a edição da Súmula 231 pelo Superior Tribunal de justiça. In verbis:

“Em sendo assim, desde a elaboração do C. Penal de 40, passando pelas diversas alterações, até se atingir a modificação ampla realizada pela Lei no 7.209/84, nunca predominou – nem sequer mereceu destaque – o entendimento de que as agravantes e as atenuantes (ao contrário das majorantes e minorantes) pudessem levar a pena privativa de liberdade para fora dos limites previstos em lei.

E isto, quer seja no sistema bifásico (de Roberto Lyra), quer seja no trifásico (de Nelson Hungria), agora imposto legalmente (v. g. as ensinanças de Hungria, A. Bruno e M. Noronha, por demais conhecidas). Como se vê, repetindo, dos arts. 59, 67 e 68 do C. Penal, a Lei no 7.209/84 impôs um critério de fixação de pena privativa de liberdade. Ele não pode, de forma alguma, ser negado, sob pena de se tornarem, os referidos dispositivos, mero ornato do C. Penal. Trata-se de uma regulamentação genérica, que não fere qualquer princípio ou norma superior e, portanto, inadmite, o circumvenire legem. (...) Como se vê, primo ictu occuli, até “à vol d'oiseau”, o critério é claro, a sua sequência evidente e os limites, nas duas primeiras operações, decorrem não só dos textos mas até por uma questão elementar lógica.

Se assim não fosse, inexistindo os parâmetros apontados, teríamos um sistema de ampla indeterminação, que é incompatível com o princípio da reserva legal e possibilita constantes tratamentos infundadamente diferenciados. Mas, o C.P., em seu art. 59, II, diz: “dos limites previstos”. No art. 67, assevera: “do limite indicado”. É, cumpre sublinhar, o sistema da indeterminação relativa. (...)”

Ainda, sobre o tema, vale trazer à lume a lição de Nucci, que comentando o art. 65 do Código Penal, no qual se encontram descritas as circunstâncias atenuantes da pena, faz a seguinte observação:

“Utilizando raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem 'sempre' servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se trata de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar pela segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado 'deveria' reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.”

De mais a mais, importa consignar que o Supremo Tribunal Federal, julgando o RE 597.270, com repercussão geral, reconheceu a plena vigência da Súmula 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas considerações, a pretensão do sentenciado deve ser rechaçada, mantendo-se a pena aplicada de acordo com a decisão singular.

Isso posto, o parecer é pelo IMPROVIMENTO dos apelos, para o fim de que seja mantida na integralidade a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação supra”.

O parecer transcrito sintetiza o entendimento que já externei em inúmeras oportunidades pretéritas, motivo pelo qual o adoto,
per relationem
, como razões de decidir para negar provimento a ambos os recursos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação manejados por DIOGO ALÉCIO TEIXEIRA MENDONÇA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo intocada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023